Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito civil, processual civil e do consumidor. Recurso inominado. Alegação de falha na prestação do serviço de elaboração de prótese dentária. Necessidade de realização de perícia técnica. Incompetência dos Juizados Especiais em face da complexidade probatória. Recurso Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença por meio da qual extinto o contrato entre as partes e determinada a devolução do valor de R$ 5.000,00 pago pela autora à ré (ID 68928415). 1.1. Em suas razões recursais (ID 68928421), a ré suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia para deslinde da controvérsia. No mérito, aduz não existir relação de consumo entre as partes e que a responsabilidade do dentista não é objetiva. Defende que a autora omitiu já ter feito o implante dos pinos em outra clínica e que o serviço contratado foi de elaboração de coroa sobre o implante, o que foi realizado no prazo combinado. Afirma que a autora abandonou o tratamento sem terminá-lo. 1.2. Contrarrazões apresentadas pelo advogado dativo pela manutenção da sentença (ID 68928443).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há necessidade de perícia técnica para deslinde da controvérsia, a afastar a competência dos Juizados Especiais para julgamento da causa.
III. Razões de decidir
3. Ação de conhecimento ajuizada pela autora, em que alega falha na prestação de serviço da empresa ré decorrente da demora na entrega de prótese dentária e má execução do serviço, o que teria acarretado falha no encaixe da peça e problemas na mastigação da autora, ocasionando o retorno à clinica várias vezes para resolver o problema, porém sem sucesso, o que motivou o pedido de resolução do contrato e a devolução dos R$ 5.000,00 pagos à ré.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A ré, em contestação, alega omissão pela autora da informação de que já fizera o implante dos pinos em outra clínica, além de ter finalizado o serviço contratado em prazo razoável. Aduz, também, que após a entrega da prótese a paciente retornou com um dos parafusos do implante quebrado e que a paciente não retornou à clínica para finalizar o tratamento.
6. No caso, a simples análise dos documentos acostados aos autos não permite concluir se houve de fato, falha na prestação do serviço, pois, considerando a discussão dos autos, a pretensão da parte consumidora denota um quadro fático autorizador da realização de perícia formal, resultando na complexidade da causa e na consequente incompetência absoluta dos juizados especiais, a teor do que dispõe os arts. 3o e 51, II, da Lei no 9.099/95. Precedente: TJDFT, APJ 0715473-96.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/03/2023.
7. Assim, ante a complexidade da prova, impende reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer da matéria objeto da demanda.
IV. Dispositivo
8. Recurso Provido para reformar a sentença e extinguir o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95.
9. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.

___________________

Dispositivos relevantes citados: n/a.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APJ 0715473-96.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/03/2023.